Tribunal: TJSP
Processo: 0036339-09.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Apelação Criminal – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – Dúvida intransponível quanto ao dolo do acusado – Direito Penal como ultima ratio – Acervo probatório que demonstra inequívoca confusão patrimonial e desacordo em grupo familiar, cuja solução deve ser reservada à esfera cível, onde a devida ação já se encontra ajuizada – Laudos inconclusivos e prova oral controvertida – PROVIMENTO AO APELO, a fim

Ementa:
Apelação Criminal – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – Dúvida intransponível quanto ao dolo do acusado – Direito Penal como ultima ratio – Acervo probatório que demonstra inequívoca confusão patrimonial e desacordo em grupo familiar, cuja solução deve ser reservada à esfera cível, onde a devida ação já se encontra ajuizada – Laudos inconclusivos e prova oral controvertida – PROVIMENTO AO APELO, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas quanto ao elemento subjetivo do tipo penal.